Tribunal: TJSP
Processo: 1501775-25.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
FURTO. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Confissão do acusado. Prova testemunhal. Furto energia elétrica (ligação clandestina). Dolo presente na espécie. Ausência de boa-fé. Hipótese de erro afastada. Condenação e pena mantidas. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ementa:

FURTO. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas pelo acervo probatório. Confissão do acusado. Prova testemunhal. Furto energia elétrica (ligação clandestina). Dolo presente na espécie. Ausência de boa-fé. Hipótese de erro afastada. Condenação e pena mantidas. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Medida que se mostrou socialmente recomendável.